Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GESTÃO CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SÍNDICO DE FATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL POR ATOS DE GESTÃO. DEMISSÃO IRREGULAR DE EMPREGADO. PREJUÍZO TRABALHISTA SUPORTADO PELO CONDOMÍNIO. CULPA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus, empresa síndica e seu gestor, ao ressarcimento de prejuízo decorrente de condenação trabalhista suportada pelo condomínio, decorrente de atos praticados durante sua gestão.
II. Questão em discussão
2. Examina-se: (i) a admissibilidade da juntada de documentos novos na apelação; (ii) a alegada ilegitimidade passiva do sócio-administrador eleito síndico; (iii) a existência de culpa na condução da gestão condominial; e (iv) o nexo causal entre a demissão praticada e o dano experimentado pelo condomínio.
III. Razões de decidir
4. A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida nas hipóteses do art. 435 do CPC, quando se tratar de fato superveniente ou comprovada impossibilidade anterior, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
5. Documentos preexistentes à sentença, cuja produção poderia ter sido requerida na instrução, não podem ser apresentados em sede de apelação, sob pena de violação à preclusão consumativa.
6. A preliminar de ilegitimidade passiva do representante legal da empresa síndica não merece acolhida, pois a responsabilização decorre de atos praticados na gestão condominial, e não da mera condição de sócio, afastando a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Configura-se a responsabilidade civil quando presentes conduta culposa, dano e nexo causal. A demissão do empregado, sem regularização prévia das funções acumuladas, constituiu ato de gestão imprudente que contribuiu para a condenação trabalhista, não sendo afastada pela alegação de passivo preexistente.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.